Tribunal: TJMT
Processo: 0001297-94.2016.8.11.0100
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001297-94.2016.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MADEIREIRA BOTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 07.344.347/0001-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL
.
EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, §1o, CPC. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame
:

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu o processo de execução fiscal, sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fundamento no artigo 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil. O recorrente argumenta que o juízo de origem não observou a exigência de intimação pessoal prevista no §1o do artigo 485 do CPC, solicitando a anulação da sentença e o retorno dos autos para o regular prosseguimento da execução.

II.
Questão

em discussão
:

2.
A questão em discussão consiste em saber se houve o cumprimento da exigência de intimação pessoal da parte exequente, conforme disposto no artigo 485, §1o, do CPC, antes da extinção do processo por abandono.

III.
Razões de decidir
:

3
.
Nos termos do artigo 485, §1o, do CPC, a extinção do processo por abandono da causa requer a intimação pessoal da parte autora, concedendo-lhe prazo para suprir a falta.

4
.
No presente caso, não houve a devida intimação pessoal do Estado de Mato Grosso para promover o prosseguimento da execução, o que torna inválida a sentença extintiva.

5
.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reforça a obrigatoriedade de tal procedimento para a correta aplicação da extinção por abandono.

IV.
Dispositivo

e tese
:

6.
Recurso provido. A sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito é anulada, determinando-se o retorno dos autos à comarca de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento
: “
A extinção do processo por abandono da causa sem a intimação pessoal da parte exequente é nula, devendo ser
anulada a sentença e determinado o retorno dos autos para regular prosseguimento
”.

______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, II, III, e §1o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1738705/MT, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22.5.2018,
publicado no
DJe

em
23.11.2018
;
TJMG, apelação cível n. 10000222108334001, relator Des. Edilson Olímpio Fernandes, Câmaras Cíveis /6a Câmara Cível, julgado em 22.11.2022, publicado no
DJe
em 28.11.2022;
TJMT, apelação cível n. 0000197-91.2000.8.11.0027,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Des. Rodrigo Roberto Curvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 09.7.2024,
p
ublicado no
DJ
e
em
16.7.2024
.

RELAT
Ó
RIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo
J
uízo da Vara Única de
Brasnorte
(MT) que, nos autos da ação de execução fiscal n.
0001297-94.2016.8.11.0100
promovida contra
MADEIREIRA BOTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
,
extinguiu o feito por reconhecer o abandono da causa pela parte exequente, ora recorrente, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Não houve condenação relativa aos honorários advocatícios e custas processuais.

A parte recorrente afirma, em síntese, que a extinção do feito por abandono da causa, tal como decretada pelo Juízo
a quo
, está em desconformidade com a legislação de regência e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, ressalta que houve descumprimento das regras processuais para a configuração do “
abandono de causa
”, ignorando o comando previsto no §1o do artigo 485 do Código de Processo Civil, que determina a intimação da parte exequente para suprir a omissão.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a consequente anulação do ato sentencial e o prosseguimento do feito, visando à satisfação do crédito tributário.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id.
334841874
,
pelo n
ão provimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, nos
termos
da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia
Câmara,

Como relatado,
trata-se
de
recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Brasnorte (MT) que, nos autos da ação de execução fiscal n. 0001297-94.2016.8.11.0100 promovida contra MADEIREIRA BOTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, extinguiu o feito por reconhecer o abandono da causa pela parte exequente, ora recorrente, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

O cerne recursal reside em saber se ocorreu o abandono processual, com a devida observância ao procedimento previsto no artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Denota-se dos autos que o Juízo de origem extinguiu o executivo fiscal sob o argumento de que a parte exequente, ora apelante,
deixou de promover atos e diligências que lhe competiam, ocasionando assim o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, consoante previsão do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]”.

Logo, cabe a extinção do processo sem resolução de mérito nos casos de inércia da parte autora ao deixar de promover os atos e diligências que lhe competiam, circunstância que implica no abandono da causa.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL - ABANDONO DA CAUSA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FAZENDA PÚBLICA - INTIMAÇÃO PESSOAL - INÉRCIA - RÉU CITADO - EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA - SÚMULA N. 240/STJ - INAPLICABILIDADE - FAZENDA PÚBLICA
- PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - ISENÇÃO.
Cabe a extinção do processo sem resolução de mérito nos casos de inércia da parte autora ao deixar de promover os atos e diligências que lhe competia,
circunstância que implica no abandono da causa.
Tratando-se de hipótese de execução não embargada, apesar da citação do devedor, é inaplicável o teor da Súmula n. 240/STJ.
Uma vez constatado o desinteresse do exequente na satisfação do crédito em decorrência de sua inércia, mesmo depois de sua intimação pessoal por meio eletrônico para promover o andamento do processo sob pena de extinção, imperiosa a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, na forma do inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil.
O Município figura com um ente político, por isso tem direito à isenção do pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 10, I, da Lei Estadual n. 14.939/2003.
”

(TJMG, apelação cível 10000222108334001, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, Câmaras Cíveis / 6a Câmara Cível, Julgado em 22.11.2022,
Publicado
no
DJe
em 28.11.2022).
[sem destaque no original].

Com efeito, nos casos em que o autor, no caso a Fazenda Pública, deixar de promover os atos e as diligências que lhe cabem, deve-se extinguir o processo sem a resolução de mérito, desde que a inércia presenciada no processo exceda 30 (trinta) dias.

Todavia, para que essa resolução em específico ocorra, há um comando legal mandatório que, no caso, é o §1o do próprio artigo 485 colacionado acima. Vejamos:

“
Art. 485
[...]

§1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

[...]”.

Diante de tais premissas, resta analisar se todas as etapas para que se reconheça o abandono foram cumpridas pelo Magistrado de primeiro grau.

Em análise dos autos na origem, infere-se que o d.
J
uízo
a quo
determinou, em
31.3.2025
, a intimação da Fazenda Pública para promover o prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção (Id.
334841865
), entretanto, permaneceu inerte (Id.
334841868
).

Após, em decisão datada de
19.8.2025
, o juízo de origem proferiu sentença julgando extinto o processo (Id.
334841870
), sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Desse modo, resta claro que o
decisum
recorrido deve ser anulado, pois há a necessidade, como elucidado acima, de se aplicar o comando de prévia intimação da parte para suprir a falta, na forma do §1o do artigo 485, do CPC.

Logo, não atendida a determinação para impulsionar o feito e após transcorridos mais de 30 (trinta) dias, deveria a parte apelante ser novamente intimada, com a observância dos requisitos previstos no artigo 485, III e §1o, do Código de Processo Civil, para que manifestasse o seu interesse em prosseguir com a demanda, providência que, no presente caso, não ocorreu, implicando, portanto, na impossibilidade da extinção por abandono da causa.

Sobre o tema, eis a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

"
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1o, DO CPC. [...]4. Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado: em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam.
Ademais, verificado o transcurso do prazo in albis, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas
(conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção. [...]7. Recurso Especial provido
”.(REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22.5.2018,
DJe
23.11.2018).
[sem destaque no original].

De igual modo, eis a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – REQUISITOS DO ART. 485, III
e § 1.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO OBSERVADOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte pelo prazo de 30 (trinta) dias.

[...]
”.

(N.U 0000197-91.2000.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09.7.2024,
Publicado
no DJE 16.7.2024).
[sem destaque no original].

Com efeito, o recurso de apelação proposto pela Fazenda Pública há de ser provido, com o fim de que a sentença seja anulada e que o processo retorne à comarca de origem para regular prosseguimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Fazenda Pública, a fim de anular a sentença recorrida e, consequentemente, determino o retorno dos autos à comarca de origem para regular prosseguimento.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026